Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, querendo, responder ao agravo interno (ID 36109292) no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora